Tribunal: CARF
Processo: 10880.901182/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.901182/2017-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.952 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Recorrente
NEUZA SILVA TERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO. DIALETICIDADE.
Demonstrada nos autos a ausência de dialeticidade do Recurso Voluntário, dele
não se toma conhecimento
Todas as matérias devem ser arguidas na impugnação, salvo exceções legais.
violação ao ônus da impugnação específica e ao princípio da concentração ou
da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. caracterização de supressão de
instância mínimos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ
E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, ausência dos pressupostos de liquidez e certeza exigidos pelo art.
170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente ao Recurso Voluntário, não conhecendo do pedido de nulidade da multa do art. 74
da Lei 9430/1996 e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.901182/2017-80
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.952 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901182/2017-80

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 02-86.174 - 2a Turma da
DRJ/BHE, Sessão de 22 de maio de 2018, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 119574732, emitido eletronicamente em
03/02/2017,
referente ao PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no
35949.59787.020616.1.3.04-6918.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de PAEX, Código de Receita 4750, decorrente de
recolhimento com Darf efetuado em 29/04/2016, no valor de R$17.192,60.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir do DARF descrito no Per/Dcomp acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, com saldo disponível no valor
de R$ 5.353,95. O crédito reconhecido revelou-se insuficiente para todas as
compensações pretendidas, razão pela qual há Per/Dcomp parcialmente homologados e
Per/Dcomp não homologados.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165, da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese, o que
se segue:
DAS NULIDADES
• O despacho é nulo, por ausência de motivação, sem maiores esclarecimentos quanto a
suposta indisponibilidade do pagamento, sem tampouco intimar a empresa a esclarecer
os motivos que a levaram a postular a restituição do que considerou indevido ou a
maior.
• A alegação de que não restou crédito disponível não pode ser entendida como
fundamento para o DD.
• A autoridade administrativa quedou-se inerte na análise de qualquer situação que
legitima o crédito postulado.
• O processo administrativo no âmbito federal tem regulamentação própria e deve ser
observada pela autoridade julgadora. • A Lei 9784, de 1999, no art. 2, inciso VIII,
dispõe, entre outros, sobre os princípios da Legalidade, Motivação e Observância das
formalidades.
• Torna-se evidente que a não homologação desta compensação ocorreu por uma
questão de sistema de informática, porque o crédito propriamente dito nem sequer foi
apreciado.
• Não foram observados os deveres de motivação e fundamentação.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.952 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901182/2017-80

• Para o deslinde da questão, mister seja definido o significado de disponibilidade do
crédito a que afirma a autoridade administrativa.
• Diversas situações acarretariam na restituição do valor recolhido, seja pela inclusão
indevida de valores na base de cálculo, seja por erro de fato na apuração do imposto,
seja por situações que autorizam o contribuinte a reduzir valores da base de cálculo,
hipóteses que são regulamentadas pela IN 1.300/2012.
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
• A autoridade administrativa furtou-se em analisar qualquer das possibilidades que
ensejaria a restituição postulada.
• O despacho é totalmente nulo por ausência de motivação. • Simplesmente não
homologar a compensação sem explicar os motivos da suposta indisponibilidade do
crédito, torna a decisão totalmente nula, por não oferecer os elementos necessários para
que a empresa possa promover sua defesa e a prova da existência deste crédito.
• Houve cerceamento de direito de defesa, porque a autoridade nem sequer intimou a
empresa a prestar os esclarecimentos necessários.
• Em observância ao princípio constitucional da eficiência, a administração está
obrigada a intimar o interessado a fazer os esclarecimentos necessários e comprovar o
alegado, sempre que lhe restar dúvidas.
DA PRODUÇÃO DE PROVAS
• Ficou impossibilitada a oportuna apresentação de prova do direito alegado, já que nem
a autoridade administrativa sabe o motivo do indeferimento, tampouco a impugnante.
• Há de ser aplicada a regra autorizadora da produção posterior de provas, para o
momento em que a lide esteja delineada em seus termos.
DO PEDIDO
• Ao final, pede-se que seja deferido pedido de posterior juntada de provas, seja acatada
a preliminar de nulidade, que sejam os autos remetidos à DRF de origem, para que
sejam promovidas todas as diligências necessárias à comprovação do crédito, que este
seja reconhecido e que a compensação seja homologada.
A 2a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela toma-se conhecimento.
PEDIDO DE POSTERIOR JUNTADA DE PROVA E DILIGÊNCIA
O momento oportuno para a juntada de provas em que se fundamentam as alegações é
quando da apresentação da impugnação (art. 15 do Dec. n.o 70.235, de 1972). O § 4o e o
§ 5o do art.16 do Dec. n.o 70.235, de 1972, instituídos pelo art. 67 da Lei n.o 9.532, de
10 de dezembro de 1997, estabelecem a preclusão da juntada de prova documental
depois de trazida a impugnação, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos. Sem a comprovação da ocorrência de uma dessas condições, não há falar em
juntada de novos documentos.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.952 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901182/2017-80

Alega-se que a apresentação de provas não foi possível, porque o interessado não sabe o
motivo da não homologação da compensação. O alegado desconhecimento não pode ser
atribuído ao despacho contestado, conforme se demonstra no tópico seguinte deste voto.
Da mesma forma, considera-se não formulado o pedido de diligência que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Dec. n.o 70.235, de 1972,
acrescido pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748, de 09 de dezembro de 1993 (§ 1o do mesmo art.
16). O pedido de diligência deve conter os motivos que o justifiquem e os quesitos
referentes aos exames desejados, não sendo admitido quando efetuado de forma
genérica.
De toda sorte, o pedido de diligência deve ser indeferido, por ser prescindível. Não cabe
a realização de diligência para sanar a insuficiência de prova das alegações do
contribuinte. A diligência só é cabível quando há dúvida diante dos fatos; ela visa à
fornecer ao julgador informações necessárias para a formação da sua convicção que não
estejam a sua disposição. No caso, há nos autos elementos suficientes para a solução da
lide.
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE
Quanto à argüição de nulidade do despacho, ela é descabida. A matéria é regida
exclusivamente pelos arts. 59 e 60 do Dec. n.o 70.235, de 1972, abaixo transcritos:
(...)
O despacho contestado não é nulo, porque não observadas as hipóteses do inciso II do
art. 59 acima transcrito. O ato foi lavrado por autoridade competente e não houve
preterição do direito de defesa. A alegada falta de motivação do despacho não se
confirma e a falta de intimação prévia não prejudica a defesa, conforme será
demonstrado em tópico mais adiante deste voto.
Outras irregularidades, incorreções e omissões não importam nulidade, mas
saneamento, quando muito. Entretanto, nada há que demande o saneamento previsto no
art. 60 do Dec. n.o 70.235, de 1972, transcrito acima. No ato contestado não há o que
prejudique o próprio processo, ou o estabelecimento da relação jurídica processual, nele
constando todas as formalidades exigidas na legislação para que seja considerado válido
ou juridicamente perfeito. Em verdade, não se verificam, no despacho decisório,
irregularidades, incorreções nem omissões que prejudiquem o reclamante, ou influam na
solução do litígio.
- Motivação do Despacho Decisório
O despacho não deixa dúvida: o fundamento de fato para a não homologação é a
utilização do pagamento indicado no PER/DCOMP para quitação de débitos do
contribuinte. Ele explicita de maneira fundamentada, como se concluiu pela inexistência
do crédito pretendido. Consta do despacho decisório que o Darf apresentado como
crédito foi utilizado para fazer frente a compensações efetuadas em outros
PER/DCOMP. Foram informados em relação às compensações: o número dos
PER/DCOMP anteriores e o valor original do crédito utilizado em cada um deles. A
inexistência do crédito indicado no PER/DCOMP em questão é fundamento de fato
legítimo e suficiente para sua não homologação.
Demonstra-se, assim, que o despacho traz, de forma explícita, a motivação da não
homologação. A exposição é clara e exaustiva. Assim sendo, não houve preterição do
direito de defesa.
A análise da motivação é questão de mérito. Sua eventual improcedência não é motivo
de nulidade e não afeta o estabelecimento da relação jurídica processual. - Falta de
Intimação Para Prestar Esclarecimentos
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.952 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901182/2017-80

Pelo que dispõe o Decreto no 70.235, de 1972, não constitui irregularidade a falta de
oportunidade para a manifestação do sujeito passivo antes da ciência do despacho
decisório de não-homologação da compensação.
O Decreto no 70.235, de 1972, rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal (art. 1o). A sua sistemática compreende a existência de autos
de infração ou notificações de lançamento, que formalizam a exigência de crédito
tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de penalidade isolada, nos termos
de seu art. 9o, com a redação data pela Lei no 8.748, de 1993.
No caso, não se trata de processo de exigência de crédito tributário, mas de não
homologação de compensação. Outras normas facultaram a apresentação de reclamação
contra atos administrativos distintos do lançamento e imputaram a competência de seu
julgamento, em 1a instância, também às Delegacias da Receita Federal de Julgamento.
Diz o §9o do art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996, que é facultado ao
sujeito passivo, apresentar manifestação de inconformidade contra a não-homologação
da compensação. De acordo com o § 11 do mesmo artigo 74, a manifestação de
inconformidade de que trata o § 9o segue o Decreto n.o 70.235, de 1972.
O Dec. n.o 70.235, de 1972, tratou da lide fiscal como algo que gira em torno da
exigência fiscal e é por ela delimitada. Antes da formalização da exigência, com a
ciência do auto de infração, não há o que contestar, não há do que se defender, não há
litígio. Intimações para prestar esclarecimentos, quando feitas no curso das
investigações, não conferem contraditório; respostas a elas dadas não constituem defesa,
pois sem auto de infração, não há acusação do que se defender. A impugnação da
exigência é que instaura a fase litigiosa do procedimento (art. 14 do Dec. n.o 70.235, de
1972). O direito ao contraditório e a ampla defesa surgem com a ciência do lançamento.
No processo de não-homologação de compensação não há auto de infração nem
lançamento. O despacho decisório não constitui “decisão” no processo administrativo, e
sim ato contra o qual se instaura o litígio. O tratamento que o Decreto determina para o
auto de infração deve ser dado ao despacho decisório contestado (ato de
não homologação da compensação); o tratamento determinado para a impugnação
deve ser dado à manifestação de inconformidade. Assim sendo, o litígio só se instaura
com a apresentação da manifestação de inconformidade. Antes da ciência do despacho
decisório, não há falar em contraditório, muito menos em oportunidade para o sujeito
passivo se manifestar contra a motivação da não-homologação da compensação.
Assim sendo, é despropositada a alegação de falta de oportunidade para defesa. A
oportunidade foi dada pelo despacho decisório, no qual o sujeito passivo é alertado para
o direito ao contraditório que lhe assiste. Tal direito foi exercido com a apresentação de
manifestação de inconformidade. A análise que aqui se faz da manifestação de
inconformidade comprova que o direito de defesa e o devido processo legal estão sendo
respeitados.
CRÉDITO DISPONÍVEL PARA COMPENSAÇÃO
O despacho contestado já reconhece a existência de pagamento indevido ou a maior
efetuado por meio do DARF identificado no PER/DCOMP em questão. A razão da não
homologação contestada é a insuficiencia do pagamento a maior, considerando sua
utilização em PER/DCOMP anterior.
Na análise da compensação em litígio, não se pode desconsiderar as compensações
anteriores que utilizam o mesmo DARF, salvo as canceladas e as não homologadas. O
DARF utilizado no PER/DCOMP em questão foi também utilizado em PER/DCOMP
anteriores.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.952 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901182/2017-80

No caso, os PER/DCOMP que utilizam o mesmo DARF foram preenchidos de forma
inexata. Nos PER/DCOMP, há o campo intitulado “Crédito Original na Data da
Transmissão”. Conforme instruções de preenchimento do programa gerador do
PER/DCOMP, o valor a ser informado nesse campo é o valor do pagamento indevido
ou a maior subtraído das parcelas desse mesmo pagamento já utilizadas em
compensações anteriores. Quando nenhuma parcela do pagamento indevido ou a maior
tiver sido restituída ou utilizada em compensação anterior, ou seja, no primeiro
PER/DCOMP em que o crédito for utilizado, o valor informado no campo "Crédito
Original na Data da Transmissão" será igual ao do campo “Valor Original do Crédito
Inicial”. A cada novo PER/DCOMP que utiliza o mesmo pagamento, o valor do campo
"Crédito Original na Data da Transmissão" deve ser menor do que o do PER/DCOMP
anterior. O contribuinte não respeita essa lógica.
Segundo o despacho decisório, não existe crédito disponível para a compensação em
litígio. Nele, já estão discriminadas as parcelas do crédito original utilizado em
compensações anteriores (fl. 43). Na manifestação de inconformidade, o interessado se
omite quanto a esses dados.
As verificações efetuadas nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e nos autos desse processo podem ser assim consolidadas:

PER/DCOMP RELACIONADOS AO MESMO DARF. O valor do DARF identificado
no PER/DCOMP analisado não é suficiente para fazer frente a todas as compensações
com ele pretendidas. O DARF do presente processo, com código de receita 4750,
período de apuração 29/02/2016, data de arrecadação em 29/04/2016, no valor de R$
17.192,60, foi utilizado em 11 PER/DCOMP, para compensar débitos que somam R$
125.893,29.
(...)
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, para indeferir o pedido de posterior juntada e de diligência, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, para não reconhecer o direito creditório postulado e
não homologar as compensações em litígio.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:

(...)
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.952 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901182/2017-80

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.952 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901182/2017-80

(...)
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.952 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901182/2017-80

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO ESCOPO DA LIDE
Inicialmente, cabe destacar que o presente processo analisa a glosa referente ao
PER/DCOMP no 35949.59787.020616.1.3.04-6918 com o objetivo de compensar o(s) débito(s)
nele discriminado(s) com crédito de PAEX, Código de Receita 4750, decorrente de recolhimento
com Darf efetuado em 29/04/2016, no valor de R$17.192,60. O Despacho Decisório, a partir do
DARF descrito no Per/Dcomp acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.952 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901182/2017-80

com saldo disponível no valor de R$ 5.353,95, portanto, insuficiente para todas as compensações
pretendidas.

DO PEDIDO DE NULIDADE DA MULTA DO ART. 74 DA LEI 9430/96
Assim, na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte apenas fundamentou a
sua defesa com base no pedido de nulidade por ausência de motivação do despacho decisório,
por suposto cerceamento de defesa, pugnou pela produção posterior de provas e requereu a
conversão do julgamento em diligência.
Sendo assim, vale esclarecer que a matéria suscitada na manifestação de
inconformidade delimita o objeto controvertido, portanto, como o recorrente, em sede de
Recurso Voluntário, inova ao aventar pedido de nulidade da multa do art. 74 da Lei 9430/96
matéria que sequer foi objeto do julgamento de primeiro grau, razão pela qual não conheço da
referida matéria suscitada.
O referido pedido não foi objeto de análise pelo órgão de julgamento em primeiro
grau, de modo que sua análise nesta fase recursal macularia o duplo grau de jurisdição, bem
como o princípio da daleticidade, razão pela qual não merecer ser conhecido
O Recurso Voluntário não merece ser conhecido neste ponto, uma vez que o
contribuinte alterou os argumentos utilizados inicialmente no despacho decisório e, ao se
defender restringiu a matéria aos pedidos de nulidade por ausência de motivação, cerceamento
de defesa, pedido de produção posterior de prova, conversão do julgamento em diligência e,
apenas remanesce em sede de Recurso Voluntário, o cerceamento de defesa que será
devidamente abordado.
Pelas razões acima expostas, não conheço da alegação de impossibilidade de
aplicação da multa em razão do tributo estar em fase de cobrança amigável ou suspenso.

DO MÉRITO
No que concerne ao mérito, resta esclarecido que o Recurso Voluntário apenas
traz a explanação sobre aspectos da Teoria dos Motivos Determinantes, continua arguir o
cerceamento do direito de defesa, porém não tece qualquer comentário a respeito da liquidez e
certeza do direito creditório referente a glosa ao PER/DCOMP no 35949.59787.020616.1.3.04-
6918, cujo valor pretendido seria de R$ 17.192,60, porém apenas foi reconhecido o valor de R$
5.353,95 decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 29/04/2016.
Nesse sentido, merece destaque o fato de que o Recurso Voluntário em sua
essência se limitou em repisar os argumentos da Manifestação de Inconformidade, e, com base
no artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo
órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator na
maioria dos pontos, passo a reproduzir o voto:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.952 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901182/2017-80

ARGÜIÇÃO DE NULIDADE
Quanto à argüição de nulidade do despacho, ela é descabida. A matéria é regida
exclusivamente pelos arts. 59 e 60 do Dec. n.o 70.235, de 1972, abaixo transcritos:
(...)
O despacho contestado não é nulo, porque não observadas as hipóteses do inciso II do
art. 59 acima transcrito. O ato foi lavrado por autoridade competente e não houve
preterição do direito de defesa. A alegada falta de motivação do despacho não se
confirma e a falta de intimação prévia não prejudica a defesa, conforme será
demonstrado em tópico mais adiante deste voto.
Outras irregularidades, incorreções e omissões não importam nulidade, mas
saneamento, quando muito. Entretanto, nada há que demande o saneamento previsto no
art. 60 do Dec. n.o 70.235, de 1972, transcrito acima. No ato contestado não há o que
prejudique o próprio processo, ou o estabelecimento da relação jurídica processual, nele
constando todas as formalidades exigidas na legislação para que seja considerado válido
ou juridicamente perfeito. Em verdade, não se verificam, no despacho decisório,
irregularidades, incorreções nem omissões que prejudiquem o reclamante, ou influam na
solução do litígio.
- Motivação do Despacho Decisório
O despacho não deixa dúvida: o fundamento de fato para a não homologação é a
utilização do pagamento indicado no PER/DCOMP para quitação de débitos do
contribuinte. Ele explicita de maneira fundamentada, como se concluiu pela inexistência
do crédito pretendido. Consta do despacho decisório que o Darf apresentado como
crédito foi utilizado para fazer frente a compensações efetuadas em outros
PER/DCOMP. Foram informados em relação às compensações: o número dos
PER/DCOMP anteriores e o valor original do crédito utilizado em cada um deles. A
inexistência do crédito indicado no PER/DCOMP em questão é fundamento de fato
legítimo e suficiente para sua não homologação.
Demonstra-se, assim, que o despacho traz, de forma explícita, a motivação da não
homologação. A exposição é clara e exaustiva. Assim sendo, não houve preterição do
direito de defesa.
A análise da motivação é questão de mérito. Sua eventual improcedência não é motivo
de nulidade e não afeta o estabelecimento da relação jurídica processual. - Falta de
Intimação Para Prestar Esclarecimentos
Pelo que dispõe o Decreto no 70.235, de 1972, não constitui irregularidade a falta de
oportunidade para a manifestação do sujeito passivo antes da ciência do despacho
decisório de não-homologação da compensação.
O Decreto no 70.235, de 1972, rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal (art. 1o). A sua sistemática compreende a existência de autos
de infração ou notificações de lançamento, que formalizam a exigência de crédito
tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de penalidade isolada, nos termos
de seu art. 9o, com a redação data pela Lei no 8.748, de 1993.
No caso, não se trata de processo de exigência de crédito tributário, mas de não
homologação de compensação. Outras normas facultaram a apresentação de reclamação
contra atos administrativos distintos do lançamento e imputaram a competência de seu
julgamento, em 1a instância, também às Delegacias da Receita Federal de Julgamento.
Diz o §9o do art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996, que é facultado ao
sujeito passivo, apresentar manifestação de inconformidade contra a não-homologação
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.952 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901182/2017-80

da compensação. De acordo com o § 11 do mesmo artigo 74, a manifestação de
inconformidade de que trata o § 9o segue o Decreto n.o 70.235, de 1972.
O Dec. n.o 70.235, de 1972, tratou da lide fiscal como algo que gira em torno da
exigência fiscal e é por ela delimitada. Antes da formalização da exigência, com a
ciência do auto de infração, não há o que contestar, não há do que se defender, não há
litígio. Intimações para prestar esclarecimentos, quando feitas no curso das
investigações, não conferem contraditório; respostas a elas dadas não constituem defesa,
pois sem auto de infração, não há acusação do que se defender. A impugnação da
exigência é que instaura a fase litigiosa do procedimento (art. 14 do Dec. n.o 70.235, de
1972). O direito ao contraditório e a ampla defesa surgem com a ciência do lançamento.
No processo de não-homologação de compensação não há auto de infração nem
lançamento. O despacho decisório não constitui “decisão” no processo administrativo, e
sim ato contra o qual se instaura o litígio. O tratamento que o Decreto determina para o
auto de infração deve ser dado ao despacho decisório contestado (ato de
não homologação da compensação); o tratamento determinado para a impugnação
deve ser dado à manifestação de inconformidade. Assim sendo, o litígio só se instaura
com a apresentação da manifestação de inconformidade. Antes da ciência do despacho
decisório, não há falar em contraditório, muito menos em oportunidade para o sujeito
passivo se manifestar contra a motivação da não-homologação da compensação.
Assim sendo, é despropositada a alegação de falta de oportunidade para defesa. A
oportunidade foi dada pelo despacho decisório, no qual o sujeito passivo é alertado para
o direito ao contraditório que lhe assiste. Tal direito foi exercido com a apresentação de
manifestação de inconformidade. A análise que aqui se faz da manifestação de
inconformidade comprova que o direito de defesa e o devido processo legal estão sendo
respeitados.
CRÉDITO DISPONÍVEL PARA COMPENSAÇÃO
O despacho contestado já reconhece a existência de pagamento indevido ou a maior
efetuado por meio do DARF identificado no PER/DCOMP em questão. A razão da não
homologação contestada é a insuficiencia do pagamento a maior, considerando sua
utilização em PER/DCOMP anterior.
Na análise da compensação em litígio, não se pode desconsiderar as compensações
anteriores que utilizam o mesmo DARF, salvo as canceladas e as não homologadas. O
DARF utilizado no PER/DCOMP em questão foi também utilizado em PER/DCOMP
anteriores.
No caso, os PER/DCOMP que utilizam o mesmo DARF foram preenchidos de forma
inexata. Nos PER/DCOMP, há o campo intitulado “Crédito Original na Data da
Transmissão”. Conforme instruções de preenchimento do programa gerador do
PER/DCOMP, o valor a ser informado nesse campo é o valor do pagamento indevido
ou a maior subtraído das parcelas desse mesmo pagamento já utilizadas em
compensações anteriores. Quando nenhuma parcela do pagamento indevido ou a maior
tiver sido restituída ou utilizada em compensação anterior, ou seja, no primeiro
PER/DCOMP em que o crédito for utilizado, o valor informado no campo "Crédito
Original na Data da Transmissão" será igual ao do campo “Valor Original do Crédito
Inicial”. A cada novo PER/DCOMP que utiliza o mesmo pagamento, o valor do campo
"Crédito Original na Data da Transmissão" deve ser menor do que o do PER/DCOMP
anterior. O contribuinte não respeita essa lógica.
Segundo o despacho decisório, não existe crédito disponível para a compensação em
litígio. Nele, já estão discriminadas as parcelas do crédito original utilizado em
compensações anteriores (fl. 43). Na manifestação de inconformidade, o interessado se
omite quanto a esses dados.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.952 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901182/2017-80

As verificações efetuadas nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e nos autos desse processo podem ser assim consolidadas:

PER/DCOMP RELACIONADOS AO MESMO DARF. O valor do DARF identificado
no PER/DCOMP analisado não é suficiente para fazer frente a todas as compensações
com ele pretendidas. O DARF do presente processo, com código de receita 4750,
período de apuração 29/02/2016, data de arrecadação em 29/04/2016, no valor de R$
17.192,60, foi utilizado em 11 PER/DCOMP, para compensar débitos que somam R$
125.893,29.
(...)
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, para indeferir o pedido de posterior juntada e de diligência, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, para não reconhecer o direito creditório postulado e
não homologar as compensações em litígio.
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
não conhecendo a arguição de nulidade da multa do art. 74 da Lei 9430/96 e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.952 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901182/2017-80

Fl. 108
DF CARF MF
Original